Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-24.2026.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001807-24.2026.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IZABEL DA SILVA ALVES - CPF: 935.904.071-15 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

IZABEL DA SILVA ALVES

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. LIMITES RECURSAIS DO ART. 382, § 4º, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA A REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter a exibição de contratos de empréstimo consignado e documentos correlatos vinculados a descontos realizados em benefício previdenciário. A sentença reconheceu satisfeita a pretensão exibitória em razão da apresentação dos documentos pelo banco requerido, deixou de fixar honorários advocatícios e atribuiu à autora o ônus das custas processuais, ressalvada a gratuidade da justiça. A autora recorreu alegando insuficiência da documentação apresentada, cerceamento de defesa e necessidade de condenação do banco aos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso de apelação contra sentença proferida em procedimento de produção antecipada de provas quanto às matérias relacionadas ao cumprimento da obrigação de exibição documental; e (
ii
) estabelecer se a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial e a apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação configuram pretensão resistida apta a justificar a condenação do banco ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 382, § 4º, do CPC veda a interposição de recurso contra decisões proferidas em procedimento de produção antecipada de provas, salvo na hipótese de indeferimento total da prova requerida.

A insurgência relativa ao cumprimento da obrigação de exibição, à suficiência dos documentos apresentados, ao alegado cerceamento de defesa e à aplicação de presunção legal integra o próprio objeto do procedimento de produção antecipada de provas e, por isso, encontra-se abrangida pela vedação recursal legal.

A controvérsia relativa aos honorários advocatícios possui autonomia em relação à produção da prova e admite apreciação recursal independente, não sendo alcançada pela restrição prevista no art. 382, § 4º, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios no procedimento de produção antecipada de provas depende da caracterização de resistência à pretensão exibitória ou da aplicação do princípio da causalidade.

A ausência de resposta ao requerimento extrajudicial formulado pela autora constitui conduta omissiva que dá causa ao ajuizamento da demanda e caracteriza pretensão resistida para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apresentação dos documentos somente após a citação não afasta a responsabilidade do banco pelos ônus processuais, pois a judicialização decorreu diretamente de sua inércia na esfera administrativa.

A não apresentação de um dos contratos especificamente requeridos reforça a caracterização da resistência à pretensão exibitória e corrobora a incidência do princípio da causalidade.

A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa mostra-se adequada diante da natureza do procedimento e da insuficiência da aplicação de percentual sobre o reduzido valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A vedação recursal prevista no art. 382, § 4º, do CPC impede o conhecimento de apelação contra sentença proferida em produção antecipada de provas quanto às matérias relacionadas à produção e à suficiência da prova exibida.

A discussão acerca dos ônus sucumbenciais possui autonomia em relação ao objeto da produção antecipada de provas e admite apreciação recursal.

A ausência de resposta ao requerimento extrajudicial para exibição de documentos caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

A apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação não afasta a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é admissível quando a aplicação dos critérios percentuais resultar em remuneração manifestamente insuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 381 a 383; art. 382, § 4º; art. 85; art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1121963-75.2025.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.05.2026,
publ
. DJE 02.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Izabel da Silva Alves
contra sentença proferida pelo Juízo da
9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
(ID 369049390), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, reconheceu a satisfação da pretensão exibitória diante da apresentação dos documentos pelo banco requerido e deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, determinando que as custas processuais fossem suportadas pela autora, dela isentando-a em razão da gratuidade da justiça deferida.

Na origem, Izabel da Silva Alves ajuizou ação de produção antecipada de provas em face do
Banco Daycoval S.A.
, objetivando a exibição de contratos de empréstimo consignado e de documentos correlatos vinculados a descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A
sentença
recorrida julgou procedente o pedido inicial, reconheceu cumprida a obrigação de exibição documental pelo banco requerido e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte autora, conforme
:

Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
prevista nos artigos 396 a 404 do CPC.

Pretende a parte promovente exibição dos documentos relacionados a cópia dos contratos de empréstimo realizados entre as partes (IZABEL DA SILVA ALVES e BANCO DAYCOVAL S.A.).

Relata que buscou a obtenção dos documentos pela via administrativa, em vão.

Determinada a citação da requerida, compareceu aos autos apresentando os documentos buscados pela autora, colacionando inclusive a documentação pessoal dessa.

Réplica à contestação apresentada.

É o relatório.

Decido.

Pois bem.

O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo permitam a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370).

Nesse sentido é a jurisprudência:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. PRELIMINAR REJEITADA.
Para que fique evidente que o julgamento antecipado da lide cerceou o direito de defesa da parte, a necessidade da produção de prova deve ficar evidenciada. Se o magistrado já firmou seu convencimento sobre os aspectos decisivos da demanda a antecipação do julgamento é legítima
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REPASSE DO PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO CONSUMIDOR. CABIMENTO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO C. STJ. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...).
(TJSP - APL: 0013484-76.2010.8.26.0408 - Relator: Adilson de Araujo – j. 23/07/2013) destaquei.

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Ultrapassadas tais questões, passa-se ao
mérito
da demanda.

Conforme ficou consignado no relatório, trata-se de
PROCEDIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
, em que pleiteia o requerente a exibição dos documentos descritos na petição inicial.

Na lição do festejado doutrinador ERNANI FIDÉLIS,
“in
verbis
”
:
"A exibição, conforme definida, tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III).”
(In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 372).

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada inclusive pelas alegações da parte promovida.

A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte (s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à contratação de serviços.

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e artigo399 doCódigo de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes.

Como se vê dos autos, o pedido formulado limita-se à exibição integral dos contratos e dos demais documentos que embasaram a contratação, para que a demandante possa esclarecer a origem e a extensão dos descontos incidentes sobre seu benefício.

Por sua vez,
verifica-se que o banco trouxe aos autos todos os documentos relacionados aos contratos apontados na inicial
, abrangendo tanto os instrumentos principais quanto os acessórios que compõe o procedimento de formalização (ids. 222592619 e seguintes), de modo a satisfazer, em essência, o objeto da presente ação, que é a exibição dos documentos comuns às partes e indispensáveis ao esclarecimento da relação jurídica.

Os contratos foram todos devidamente individualizados nos autos.

Em réplica, a autora limita-se a afirmar, de maneira genérica, que os documentos apresentados pelo réu seriam unilaterais e insuficientes, argumentando que não foram exibidos administrativamente e que não haveria prova idônea da contratação.

A circunstância de a autora discordar, em tese, da suficiência ou da força probatória dos documentos para demonstrar a validade da contratação não descaracteriza o fato de que os instrumentos contratuais e o dossiê de formalização foram efetivamente disponibilizados, o que basta para a satisfação da pretensão de exibição deduzida na inicial.

Eventuais controvérsias sobre vícios de consentimento, autenticidade, fraude ou abusividade dos encargos deverão ser veiculadas em ação própria de conhecimento, na qual se discutirá o mérito da relação obrigacional, com a amplitude probatória cabível, não sendo possível, nesta ação probatória autônoma, adentrar o exame da validade dos contratos.

Assim, reconheço que os documentos pleiteados foram devidamente trazidos aos autos pelo banco requerido, de forma a cumprir a obrigação de exibir, razão pela qual o pedido inicial merece ser julgado procedente, para o fim de reconhecer a satisfação da pretensão exibitória.

Além disso, certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua valoração.

Na ação deexibiçãodedocumentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento dehonoráriosde sucumbência quando osdocumentospretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.

Acerca do tema debatido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.
Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020)

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeita a obrigação pela requerida apresentação.

Custas pelo autor, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Sem honorários.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ.

Cumpra-se. Intime-se.

Nas razões recursais (ID 369049396), a recorrente sustenta as seguintes teses:

Cerceamento de defesa por encerramento prematuro da instrução probatória

Descumprimento parcial da obrigação de exibição documental

Ausência de assinatura válida nos instrumentos contratuais apresentados

Inexistência de comprovação formal da averbação dos contratos junto ao INSS

Ausência de apresentação do extrato evolutivo das dívidas

Ausência de comprovante de liberação dos valores contratados

Aplicabilidade da presunção legal prevista para a hipótese de não exibição de documentos

Reforma dos ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade

Ao final, a recorrente requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do descumprimento da obrigação de exibição, a determinação de apresentação dos documentos faltantes ou, subsidiariamente, a aplicação da presunção de veracidade das alegações autorais, bem como a condenação do banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Apresentadas contrarrazões (ID 369049398), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da decisão. O banco apelado suscita, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, ao argumento de que o procedimento de produção antecipada de provas não admite a interposição de recurso contra a sentença homologatória, nos termos do art. 382, § 4º, do CPC. No mérito, sustenta que todos os documentos requeridos foram integralmente apresentados com a manifestação inicial, inexistindo pretensão resistida e, por conseguinte, fundamento para a condenação em honorários advocatícios.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica
da Aba Expedientes –
Sentença (48776922) - Prioridade: Normal - ID do documento (230057583)
– PJE 1º Grau
, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 370128878).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

IZABEL DA SILVA ALVES

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inadmissibilidade do recurso de Apelação

O banco recorrido sustenta, em sede preliminar, que o art. 382, § 4º, do CPC veda expressamente a interposição de recurso no procedimento de produção antecipada de provas, ressalvada apenas a hipótese de indeferimento total da prova requerida pelo interessado, circunstância que não se verifica no caso, em que houve homologação da prova produzida.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, que reconheceu satisfeita a pretensão exibitória e deixou de fixar honorários advocatícios, comporta impugnação pela via do recurso de apelação, à luz do disposto no art. 382, § 4º, do CPC.

O art. 382, § 4º, do CPC dispõe que, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.

A norma é clara ao restringir a recorribilidade a hipótese
de
indeferimento total da prova requerida.

Além
dessa situação, o legislador optou por vedar a interposição de recurso, em consonância com a natureza do procedimento, que se destina à produção e à homologação da prova, sem adentrar o mérito da relação jurídica subjacente.

No caso concreto, a sentença julgou procedente o pedido inicial e reconheceu satisfeita a pretensão exibitória, o que não se enquadra na hipótese de indeferimento total da prova.

Ao contrário, houve deferimento e reconhecimento do cumprimento da obrigação de exibição.

A circunstância de a parte autora discordar do conteúdo ou da suficiência dos documentos apresentados não transforma a sentença homologatória em decisão de indeferimento, nem autoriza o afastamento da vedação legal expressa.

A tese recursal de que a sentença teria ido além da mera homologação, ao reconhecer satisfeita a pretensão exibitória, não afasta a incidência da norma.

O reconhecimento do cumprimento da obrigação de exibir é consequência natural e necessária da sentença que encerra o procedimento com a constatação de que os documentos foram apresentados.

Não se trata de julgamento de mérito da relação contratual, mas de declaração acerca do objeto imediato do próprio procedimento.

Não obstante a clareza da vedação legal, esta Câmara tem admitido o conhecimento do recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas quando a insurgência versa sobre matéria que extrapola a mera homologação, notadamente a questão dos ônus sucumbenciais, que possui autonomia em relação ao objeto principal do procedimento e comporta apreciação independente.

Nessa extensão, o recurso merece ser conhecido parcialmente, apenas quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios, matéria que não se confunde com a produção da prova em si e que, por isso, não está abrangida pela vedação do art. 382, § 4º, do CPC.

Quanto às demais teses recursais
,
descumprimento parcial da obrigação de exibição, ausência de assinatura válida, inexistência de comprovação da averbação, ausência de extrato evolutivo, ausência de comprovante de liberação de valores, cerceamento de defesa e aplicação da presunção legal, o recurso não deve ser conhecido, por expressa vedação legal.

Tais matérias dizem respeito ao próprio objeto do procedimento de produção antecipada de provas e, portanto, estão alcançadas pela restrição imposta pelo art. 382, § 4º, do CPC.

Registra-se, apenas para fins de completude, que a análise da validade das assinaturas eletrônicas, da suficiência probatória dos documentos exibidos, da regularidade das averbações e da correspondência entre os valores contratados e os descontos realizados constitui matéria de mérito da relação contratual subjacente, a ser veiculada em ação de conhecimento própria, com a amplitude probatória que lhe é inerente.

O procedimento de produção antecipada de provas não é sede adequada para esse exame, conforme a própria natureza do instituto e os limites cognitivos que lhe são impostos pelo legislador.

Da mesma forma, não há falar em cerceamento de defesa em procedimento que, por definição legal, não comporta dilação probatória além da produção e da homologação da prova requerida.

A alegação de encerramento prematuro da instrução é incompatível com a estrutura do procedimento previsto nos
arts
. 381 a 383 do CPC.

Acolho, assim, parcialmente a preliminar suscitada pelo banco recorrido, para não conhecer do recurso no que tange às teses meritórias relativas ao cumprimento da obrigação de exibição, ao cerceamento de defesa e à aplicação da presunção legal, conhecendo-o apenas quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por
Izabel da Silva Alves
em face da sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas, processo nº 1001807-24.2026.8.11.0041, originário da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual julgou procedente o pedido inicial, reconheceu satisfeita a pretensão exibitória diante da apresentação dos documentos pelo banco requerido e deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte autora.

A recorrente insurge-se contra a sentença
alegando
que o banco não cumpriu integralmente a ordem judicial, pois deixou de apresentar determinados contratos, não exibiu assinaturas válidas nos instrumentos que juntou, não comprovou formalmente a averbação dos contratos junto ao INSS, tampouco apresentou os
extratos evolutivos das dívidas nem os comprovantes de liberação dos valores contratados.

Sustenta, ainda, que diante da exibição incompleta, deveria ter sido aplicada a presunção legal de veracidade das alegações autorais.

D
efende que, tendo o banco dado causa ao ajuizamento da demanda ao negar o acesso administrativo aos documentos, deve arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta que todos os documentos solicitados foram integralmente apresentados com a manifestação inicial, incluindo os contratos, os protocolos de assinatura eletrônica, os demonstrativos de operações e os comprovantes de liberação dos valores, de modo que inexiste pretensão resistida e, por conseguinte, não há fundamento para a condenação em honorários.

Delineadas as posições das partes e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Mérito

A recorrente sustenta que o banco deu causa ao ajuizamento da demanda ao negar o acesso administrativo aos documentos, o que imporia sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

A recorrida, em sentido contrário, afirma que não houve resistência à pretensão exibitória, pois os documentos foram apresentados com a manifestação inicial, o que afastaria qualquer condenação em verbas sucumbenciais.

O ponto controvertido reside em definir se a conduta do banco, consistente na ausência de resposta ao requerimento administrativo prévio e na apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

A orientação jurisprudencial consolidada nesta Câmara e no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a condenação em honorários advocatícios no procedimento de produção antecipada de provas pressupõe a caracterização de resistência à pretensão exibitória
, conforme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que reconheceu satisfeita a obrigação de exibição documental após a juntada parcial de documentos pela instituição financeira, promovendo o rateio das custas processuais e afastando a condenação em honorários advocatícios. A parte autora sustenta que a documentação apresentada é incompleta, por ausência de comprovantes de liberação do crédito, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e documentos aptos a demonstrar a cadeia negocial do contrato consignado, requerendo o reconhecimento do descumprimento da obrigação exibitória e a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela instituição financeira satisfaz integralmente a obrigação de exibição documental em ação de produção antecipada de provas relativa a empréstimo consignado; e (
ii
) estabelecer se a apresentação parcial e tardia dos documentos caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação integral da instituição financeira nas custas processuais e honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação de produção antecipada de provas constitui meio processual adequado para obtenção de documentos bancários comuns às partes relacionados à contratação de empréstimo consignado. 4. A instituição financeira tem o dever de exibir documentos essenciais à formação e execução da operação consignada, inclusive comprovantes de liberação do crédito, termos de averbação perante o INSS e documentos demonstrativos da cadeia contratual eventualmente existente. 5. A apresentação parcial da documentação não satisfaz integralmente a obrigação exibitória quando permanecem ausentes elementos indispensáveis à verificação da regularidade da contratação e da vinculação do contrato aos descontos incidentes no benefício previdenciário. 6. O termo de averbação junto ao INSS e o comprovante de disponibilização do crédito possuem natureza de documentos comuns às partes, por integrarem diretamente a própria operação de empréstimo consignado. 7. A ação exibitória não se presta à obtenção irrestrita de registros técnicos internos complexos da instituição financeira, como metadados avançados, autenticações sistêmicas aprofundadas e dados completos de geolocalização, ausente controvérsia específica acerca de fraude em ação cognitiva ampla. 8. A apresentação parcial e apenas após provocação jurisdicional caracteriza pretensão resistida e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à instituição financeira a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve exibir os documentos essenciais relacionados à contratação e operacionalização do empréstimo consignado, inclusive termo de averbação perante o INSS e comprovante de liberação do crédito. 2. A apresentação parcial de documentos não configura cumprimento integral da obrigação exibitória quando ausentes elementos indispensáveis à verificação da regularidade da operação consignada. 3. A ação de exibição documental não abrange, em regra, dados técnicos internos complexos desacompanhados de controvérsia concreta sobre fraude. 4. A apresentação parcial e tardia de documentos caracteriza pretensão
resistida e autoriza a condenação integral da instituição financeira nas custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, § 2º, 381, 382, 399, III, 400, 487, I, e 537; CDC, art. 43; CF/1988, art. 5º, XXXII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015651-75.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1001333-53.2026.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, N.U 1119023-40.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026. (N.U 1121963-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026)

Inexistindo resistência, não há vencedor nem vencido, o que afasta a incidência do art. 85 do CPC. Contudo, o princípio da causalidade, que orienta a distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe que responda pelas despesas processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, independentemente de ter ou não apresentado resistência formal em juízo.

No caso concreto, os elementos dos autos revelam que a parte autora encaminhou notificação extrajudicial ao banco requerido, solicitando a apresentação dos documentos contratuais, e que o banco não respondeu ao requerimento administrativo.

Essa inércia na via extrajudicial foi a causa determinante do ajuizamento da presente ação.

O banco somente apresentou os documentos após a citação, o que demonstra que a judicialização da controvérsia decorreu diretamente de sua omissão administrativa.

Nesse contexto, a ausência de resposta ao requerimento extrajudicial configura, para fins de distribuição dos ônus sucumbenciais, a pretensão resistida que autoriza a condenação em honorários.

O fato de o banco ter apresentado os documentos com a manifestação inicial não elide a causalidade que lhe é imputável, pois a demanda somente foi proposta em razão de sua conduta omissiva anterior.

Admitir o contrário seria premiar a instituição financeira que, ao ignorar o requerimento administrativo, obriga o consumidor a recorrer ao Judiciário para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos espontaneamente, e depois se exime dos ônus processuais simplesmente por apresentá-los após a citação.

Quanto ao contrato nº 55-025472 386/25, verifica-se que o banco não o apresentou nos autos, conforme se extrai do cotejo entre os documentos requeridos na inicial e aqueles efetivamente juntados pela recorrida.

A ausência desse instrumento contratual específico reforça a caracterização da pretensão resistida, ao menos parcialmente, e corrobora a necessidade de condenação em honorários.

Impõe-se, portanto, a reforma do capítulo da sentença relativo aos ônus sucumbenciais, para condenar o banco recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios.

Considerando a natureza do procedimento, o valor da causa fixado em R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais) e o trabalho realizado pelo patrono da parte autora, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.
0
00,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por apreciação equitativa, dado que a aplicação do percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia manifestamente insuficiente para remunerar dignamente o trabalho desenvolvido.

Portanto, impõe-se a reforma parcial da sentença neste ponto.

Conclusão

Por todo exposto, conheço parcialmente do recurso de apelação, rejeito a preliminar de inadmissibilidade recursal no que tange ao capítulo dos ônus sucumbenciais, acolho-a quanto às demais teses, e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios e condenar o Banco Daycoval S.A. ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.
0
00,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantida a sentença nos demais aspectos.

Em razão do resultado do julgamento,
inverto os ônus sucumbenciais
e
conden
o
integralmente a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026